Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional UNIMED – Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 15476384) que, nos autos da ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença manejado por Maria Stela da Costa Gondim (processo n. 0704286-44.2019.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente, sob o fundamento de que a questão da legitimidade fora devidamente apreciada e julgada na fase de conhecimento, com decisão transitada em julgado, não podendo a matéria, portanto, ser rediscutida na atual fase processual. Em razões recursais (Id 15476382), sustenta a agravante, em síntese, ser parte ilegítima para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença, em razão da inexistência de vínculo jurídico contratual de plano de saúde entre as partes. Salienta que as diversas “Unimed’s” são independentes entre si, por força da Lei n. 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), sendo que a Central Nacional Unimed possui inscrição própria na ANS e no CNPJ, assim como a UNIMED – Uberlândia Cooperativa de Trabalho Médico, com a qual a agravada celebrou o contrato de plano de saúde. Defende a inexistência de responsabilidade solidária na hipótese. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada e reconhecida sua ilegitimidade passiva, com consequente exclusão de sua pessoa do polo passivo da presente demanda, nos termos do art. 485, VI do CPC. Preparo recolhido (Id 15476382). Registre-se que, inicialmente, o presente recurso fora distribuído à Relatoria da eminente Desembargadora Sandra Reves Vasques Tonussi, tendo sido por ela verificada a prevenção da 1a Turma Cível para processo e julgamento do feito (Id 15500084). Os autos, então, foram redistribuídos a esta Relatoria em razão de o eminente Desembargador Héctor Valverde Santanna não mais compor a 1a Turma Cível (art. 85, parágrafo único do RITJDFT) – Id 15525314. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, em sede de cognição sumária, não se vislumbram tais requisitos. A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste e. Tribunal de Justiça consiste em avaliar a eventual legitimidade da agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença manejado pela agravada nos autos n. 0704286-44.2019.8.07.0001. Nos termos do artigo 525, § 1o, inciso II[1], do CPC, a impugnação poderá versar sobre matéria atinente a legitimidade ad causam, mas, no caso, a questão está protegida pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Senão vejamos. Da análise dos autos de referência, verifica-se que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada em face da ora agravante, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Id 29441068), que, citada, apresentou defesa e suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. A arguição relativa à errônea indicação do sujeito passivo foi rejeitada (Id 34773300). Ao afastar a preliminar de ilegitimidade, o magistrado de origem lembrou entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal asseverando a existência de “responsabilidade solidária entre as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas diferentes, por força da teoria da aparência aos consumidores e por integrarem um sistema Unimed único”. Consignou, ainda, o fato de que a Unimed Uberlândia não figurava como sujeito do processo, visto que não fora chamada pelo autor para integrar o polo passivo. Determinou, assim, fosse excluída dos autos a contestação que apresentara. Os pedidos formulados pela parte autora foram julgados procedentes (sentença de Id 37331637 dos autos de referência), o que se deu para: (...) a) confirmar as decisões de ID Num. 29464246 e Num. 30456469 para determinar à requerida que forneça, em favor da autora, os medicamentos TAXOL 175 mg/m2, HERCEPTIN (TRASTUZUMABE) 6 mg/kge PERJETA (PERTUZUMABE) 420 mg ou outro genérico, se houver, com o mesmo princípio ativo, na dosagem e em quantidade suficientes para atender à prescrição feita pelo médico assistente da autora; b) condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação financeira por danos morais, incidindo-se juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e correção monetária, pelo INPC, a contar desta data, nos termos da Súmula 362 do STJ; c) condenar o réu ao pagamento das despesas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Interposta apelação pela Unimed Uberlândia Cooperativa Regional de Trabalho Médico Ltda. (Id 39057448) e pela ora agravante (Id 39386547), foram desprovidos pela 1a Turma Cível deste Tribunal ambos os recursos. Transitou em julgado, em 12/12/2019, a decisão colegiada (certidão de Id 52997446), que veio ementada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO INDEFERIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECUSA INDEVIDA DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO. PACIENTE PORTADORA DE CÂNCER DE MAMA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. 1. A concessão de efeito suspensivo a apelação que confirma a tutela provisória anteriormente deferida exige a demonstração dos requisitos da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, do risco dano grave ou de difícil reparação. Art. 1.012, inc. V, c/c §4°, do Código de Processo Civil. 2. As unidades cooperativas de trabalho médico que integram o Sistema Unimed são solidariamente responsáveis, ainda que possuam personalidade jurídica e bases geográficas distintas. 3. É indevida recusa da operadora de plano de saúde em fornecer a medicação indicada pelo médico, sob alegação de que não consta do rol de procedimentos e eventos de saúde ditados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, porque a enumeração feita pelo referido órgão é de natureza meramente exemplificativa e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. 4. Conquanto se admita que o plano de saúde indique doenças não cobertas pelo plano contratado, não pode restringir o acesso a procedimento ou método terapêutico considerado necessário para tratamento da saúde do paciente. 5. A negativa em fornecer o medicamento adequado é apta a configurar a ofensa aos direitos da personalidade, especificamente em relação à integridade física e psíquica, sendo devida a indenização por danos morais. 6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e a critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral, esclarecendo-se que o valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado. Danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 7. Apelações desprovidas. (Acórdão 1213092, 07042864420198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, a despeito dos argumentos apresentados no presente recurso, de fato, a matéria relacionada à ilegitimidade da ré, ora agravante, está coberta pelo manto da coisa julgada. A questão, repito, apreciada na fase de conhecimento, não comporta nova análise nesta fase processual. Em relação ao segundo requisito, tenho como também não demonstrado o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ocorre que não há nos autos decisão do juízo a quo ordenando o bloqueio de quantitativos ou o depósito de bens. Não havendo determinação judicial de congelamento de recursos, carece de fundamento a afirmada existência de risco autorizador da pretendida concessão do efeito suspensivo. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os indispensáveis requisitos para concessão do efeito suspensivo recursal requerido pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 525. (...) § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) II - ilegitimidade de parte;